Tribunal: TJSP
Processo: 1531282-16.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
r do artigo 158, § 3o, do Código Penal - Pena readequada – Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1531282-16.2019.8.26.0228; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Jucimara Esther de Lima Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
ROUBO AGRAVADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima - Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima corrobadas pelos depoimentos dos policiais militares – Negativa do réu isolada – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Aplicado aumento mais gravoso - Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do

Ementa:
ROUBO AGRAVADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima - Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima corrobadas pelos depoimentos dos policiais militares – Negativa do réu isolada – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Aplicado aumento mais gravoso - Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Restrição da liberdade - Afastamento – Necessidade, sob pena de "bis in idem" - Elementar do artigo 158, § 3o, do Código Penal - Pena readequada – Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido.